Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003654-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), LUCILENE SOUSA DA SILVA - CPF: 569.704.391-00 (AGRAVANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que declarou a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença e, por conseguinte, julgou extinto o processo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC e do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 8/10/2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 19/06/2024. Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1a Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515, II, e 487, II; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26.6.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Lucilene Sousa da Silva
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Município de Jaciara
, para, nos autos do
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
no 0000771-77.2014.8.11.0010, declarar a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença e, por conseguinte, julgar extinto o processo.

Aduz que a exigibilidade do título judicial homologado estava condicionada à conferência da Tabela Prática Única pelo Município, obrigação esta que não foi cumprida. Assim, a liquidação do crédito restou inviabilizada por inércia da Administração, não podendo ser imputados à parte exequente, ora Agravante, os efeitos decorrentes dessa omissão.

Assevera que a prescrição somente pode ter início a partir da ciência inequívoca da violação do direito, em observância ao princípio da
actio nata
. No caso concreto, tal ciência não ocorreu antes de 2019, uma vez que a parte Agravante aguardava o cumprimento da obrigação de fazer pelo Município. Ressalte-se que a Tabela Prática Única chegou a ser preenchida e submetida à conferência, contudo não foi validada pela municipalidade.

Afirma que a exigibilidade do crédito está suspensa pela ausência de conferência, motivo pelo qual não se pode reconhecer a prescrição antes da liquidação do título. Sendo a sentença ilíquida, o prazo prescricional para a execução inicia-se apenas com a constituição da liquidez, conforme precedentes deste Tribunal que, em casos semelhantes, afastaram a prescrição diante da inércia da Fazenda Pública no cumprimento da obrigação de fazer, que impediu a formação do título executivo.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja provido o recurso, afastando a prescrição da pretensão executória e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O
Município de Jaciara
, em contrarrazões, argumenta que a prescrição executória se consumou pelo decurso de cinco anos entre a elaboração da Tabela Prática Única (08/10/2018) e o pedido de cumprimento (19/06/2024), defendendo que a concordância administrativa não suspende o prazo, citando precedentes e atribuindo a prescrição à inércia do credor, pelo que requer o não provimento do recurso (Id. 307997359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Rememorando os autos, o
Município de Jaciara
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
no 0000771-77.2014.8.11.0010 proposta por
Lucilene Sousa da Silva
, rejeitou a impugnação oposta para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Em decisão monocrática proferida em 10 de março de 2025, foi dado provimento ao agravo, para acolher a impugnação e declarar a prescrição da pretensão de cumprimento de sentença, julgando-se, por conseguinte, extinto o processo de 1a Instância, com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil (Id. 273023880).

Todavia,
Lucilene Sousa da Silva
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão, ao sustentar que esta incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, uma vez que o prazo prescricional não teria se iniciado com a simples elaboração da Tabela Prática Única, mas sim com o inadimplemento da obrigação de conferência dos cálculos pelo Município. Acrescenta, ainda, que não houve inércia de sua parte, mas sim omissão da Administração, a qual teria inviabilizado a constituição da liquidez da obrigação, circunstância que, à luz do princípio da
actio nata
, teria suspendido a fluência do prazo prescricional.

A controvérsia, portanto, reside na definição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal para fins de propositura de cumprimento de sentença baseado em acordo judicial homologado.

• Da natureza do título executivo e da regra aplicável à prescrição

O título executivo em questão, decorre de acordo judicial homologado, nos autos da
ação de cobrança
no 0000771-77.2014.8.11.0010, na qual o
Município de Jaciara
reconheceu a existência de diferença remuneratória oriunda da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), no percentual de 7,21% (sete inteiros e vinte e um centésimos por cento) e, conforme pactuado, seria realizada a incorporação salarial do referido percentual, de forma escalonada, nas seguintes etapas:

i
) 3% (três por cento) no mês de outubro de 2018;

ii
) 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) no mês de julho de 2019; e

iii
) quanto aos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos, após a elaboração de Tabela Prática Única, com os valores devidamente corrigidos, realizar-se-á a expedição de Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de título judicial, o que se aplica aos casos de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, consoante artigo 515, II, do Código de Processo Civil.

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5o
Em cinco anos
:

I –
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
; [...].

Art. 515.
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título
:

I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II – a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III –
a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza
; [...].

Ademais, segundo o princípio
actio nata
, a prescrição tem como termo inicial o momento em que a parte credora toma ciência da mora ou inadimplemento.

[...] 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória.

[...]

3. É cediço que ‘
o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo
’ (AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/12/2020. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26.6.2023). [grifo nosso]

•
Do marco temporal do trânsito em julgado e início da prescrição

Importante destacar que, conforme consta nos autos, a sentença que homologou o acordo judicial foi prolatada em
7 de agosto de 2018
(1a Instância, Id. 158847096 – fls. 77/79), tendo o trânsito em julgado sido certificado em
10 de agosto de 2018
. Tal marco processual é essencial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, tanto para fins de liquidação quanto para o cumprimento de sentença.

De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora o prazo prescricional da ação de execução só tenha início quando finda a liquidação de sentença, a Corte também firmou que o prazo para se promover a própria liquidação é o mesmo da execução, ou seja, 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

[...] 6. Por fim,
o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar
ad eternum
para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida. Assim, o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF
.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 403086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 17.9.2024). [grifo nosso]

Sendo assim, mesmo que se entenda necessário promover a liquidação prévia do título, competia à parte credora fazê-lo no quinquênio legal.

No caso, o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em
19 de junho de 2024
, ou seja,
após mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença homologatória ocorrido em 10 de agosto de 2018
(1a Instância, Id. 158847096 – fls. 81), o que leva, de forma inequívoca, ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

• Da correta fixação do termo inicial da prescrição

A Agravante sustenta que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado com base na elaboração da Tabela Prática Única, datada de
8 de outubro de 2018
(1a Instância, Id. 159507834), uma vez que o adimplemento da obrigação ainda dependeria da colaboração do Município de Jaciara, o qual não teria fornecido, de forma tempestiva, as fichas financeiras dos servidores, além de ter permanecido inerte quanto à conferência da referida tabela.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante dos elementos objetivos constantes dos autos, nem diante do conteúdo do próprio acordo homologado judicialmente.

Com efeito, do teor do acordo firmado, depreende-se que as partes deliberaram expressamente acerca da forma de cumprimento da obrigação, estabelecendo que a Tabela Prática Única, uma vez devidamente elaborada, preenchida e conferida por ambas, dispensaria a impugnação pela Fazenda Pública, possibilitando, assim, a imediata expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de precatório:

[...]
O Município de Jaciara
, representado pelo atual Prefeito Municipal Abduljabar Galvin Mohammad,
se obriga a efetiva incorporação salarial da parte autora (servidor público efetivo), no percentual de 7,21% (sete vírgula vinte e um por cento)
, conforme laudos periciais judiciais homologados dos Processos Cód. 55107, 55163, 55166, 55167, 55340 e 57066, referente à perda salarial dos servidores municipais quando da conversão da moeda URV, independentemente de eventual reestruturação de carreira ou outros critérios pessoais.

A referida incorporação será realizada da seguinte forma: a) 3% (três por cento) em outubro de 2018 (folha outubro/2018); e b) 4,21% (quatro vírgula vinte e um por cento) em julho de 2019 (folha de julho/2019)
. O não cumprimento da obrigação no prazo pelo requerido implicará no vencimento antecipado da incorporação de todo o percentual de 7,21%.

Em relação aos valores pretéritos, as partes concordam em ser elaborada uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados
, solicitada anteriormente pelas partes autoras e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador Benjamim Cristobal Mardine Acuna, que confeccionará a Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos Contadores Públicos Municipais Francisca Moreira do Nascimento e Ivan de Almeida Silva, sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterado).

Estando a Tabela Prática Única devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10 salários mínimos), após intimação para eventual compensação. Autoriza-se desde já a complementação do RPV ou precatório dos valores devidos desde a homologação deste acordo até a implementação integral do percentual em julho de 2019, nos mesmos termos da utilização da Tabela Prática Única
. [...]. (Id. 267507753). [grifo nosso]

O aspecto de maior relevância consiste na constatação de que a tabela foi elaborada, assinada e submetida à conferência do Município em
8 de outubro de 2018
(1a Instância, Id. 159507834).

A partir desse momento, a pretensão tornou-se exercitável, tendo em vista que o Município, ao se omitir no cumprimento de sua obrigação de conferir a referida tabela, deu início à contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em sua suspensão.

Diante dessa omissão, competia à credora, ora Agravante, promover o cumprimento da sentença, o que, contudo, somente veio a ocorrer em
19 de junho de 2024
, isto é, mais de 5 (cinco) anos após o termo inicial da pretensão executória, fixado em
8 de outubro de 2018
.

Portanto,
não há dúvida quanto ao decurso integral do prazo prescricional
.

•

Da Irrelevância da Natureza Ilíquida do Título

Embora se defenda que a sentença homologatória seria ilíquida e que a ausência de liquidez impediria o início da prescrição, tal argumento não prospera.

Conforme estabelecido no próprio acordo homologado, a Tabela Prática Única constituía o instrumento destinado à formação da liquidez do crédito. Como amplamente demonstrado, essa tabela foi elaborada e encaminhada ao Município em 2018, momento em que a parte credora já dispunha de todos os elementos necessários para promover a execução, inclusive com a possibilidade de requerer judicialmente a liquidação forçada diante da inércia do devedor.

Assim, a liquidez do crédito já era plenamente viável desde 2018, não sendo admissível que a omissão voluntária da parte credora seja utilizada como fundamento para postergar o termo inicial do prazo prescricional.

•

Da Jurisprudência deste Tribunal

Além de a decisão recorrida estar amparada em jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, este próprio Tribunal já enfrentou situações análogas e decidiu no mesmo sentido:

[...] 3.
A decisão homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial, sendo que o prazo prescricional para sua execução é quinquenal
.

4. O termo inicial do prazo prescricional, segundo o princípio da
actio nata
, conta-se do inadimplemento da obrigação, que no caso ocorreu com a elaboração da Tabela Prática Única.

5.
Transcorrido prazo superior a 5 anos entre o inadimplemento e o requerimento de cumprimento de sentença, opera-se a prescrição da pretensão executória
. [...]. (TJ/MT, AI 1026453-95.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2025). [grifo nosso]

[...] 3. Nos termos da Súmula n. 150 do STF, ‘
prescreve a execução no mesmo prazo da ação’
.

4. Se não houve comprovação da protocolização do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

5.
A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução
.

7. Recurso provido.

(TJ/MT, AI 1002023-45.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2025). [grifo nosso]

Por fim, é incontroverso que ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do inadimplemento da obrigação pactuada, exigível desde
8 de outubro de 2018
, já havia decorrido quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, em
19 de junho de 2024
.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025